Tribunal: TJMT
Processo: 1048337-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048337-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 052.788.871-09 (ADVOGADO), KETELLYN DANIELLI DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 061.620.041-20 (PACIENTE), BRUNA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 052.788.871-09 (IMPETRANTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS - CPF: 061.576.281-62 (INTERESSADO), IURY VINICIUS DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 066.585.811-69 (INTERESSADO), O. C. A. R. - CPF: 094.647.031-64 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA

SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA
.
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NOVO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor da paciente, contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação penal n.o 1023403-21.2025.8.11.0002, decretou a prisão preventiva daquela, na qual se apura, em tese, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, ambos da Lei n.o 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se ocorreu a perda superveniente do objeto do habeas corpus diante da prolação de sentença condenatória no processo de origem, com manutenção da custódia e negativa do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e deste Tribunal de Justiça
a
superveniência de sentença penal condenatória, com manutenção da prisão preventiva e negativa do direito de recorrer em liberdade, consubstancia novo título judicial a amparar a custódia, substituindo a decisão anteriormente impugnada e tornando prejudicado o exame do
remédio constitucional
quanto ao decreto prisional originário.

4
. O art. 659 do CPP e o art. 51, XV e XXII, do RITJMT autorizam a extinção do feito quando cessada a coação apontada ou reconhecida a ausência superveniente de interesse processual, admitindo-se, de forma subsidiária (CPP, art. 3o), a aplicação do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Ordem
prejudicad
a
.

Tese de
julgamento: “A prolação de sentença penal condenatória que mantém a prisão preventiva e nega o direito de recorrer em liberdade constitui novo título jurídico a justificar a custódia, tornando prejudicado o
habeas corpus
que impugna a prisão preventiva anteriormente decretada
.”.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 3o, 647, 648, 659; CPC, art. 485, VI; RITJMT, art. 51, XV e XXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC 192580/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida, j. 02.09.2024; STJ,
AgRg
no RHC 158359/SP, j. 19.04.2022; STJ, HC 412.693/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01.02.2018; TJMT, HC 1000748-03.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 01.04.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ketellyn
Danielli de Almeida da Silva
, contra ato atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
que decretou preventiva no curso da ação penal,
nos autos n.o 1023403-21.2025.8.11.0002, em que se apura a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, da Lei n.o 11.343/2006
.

Sustenta a parte impetrante, em síntese: (i) ausência de fundamentação concreta e individualização da conduta no decreto prisional; (
ii
) inexistência de elementos mínimos de autoria após a audiência de instrução e julgamento realizada em 17/11/2025; (
iii
) excesso de prazo/demora na formação da culpa; e (
iv
) omissão do juízo de origem em apreciar pedido de revogação da prisão preventiva protocolado em 24/11/2025, com invocação do dever de reavaliação periódica (CPP, art. 316, parágrafo único); requerendo, ao final, a revogação da custódia, a substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) ou, subsidiariamente, a determinação para apreciação imediata do pedido pendente.

A liminar foi parcialmente deferida, tão somente para determinar que a autoridade apontada como coatora apreciasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o pedido de revogação da prisão preventiva protocolado em 24/11/2025, com comunicação a este Tribunal.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, noticiando a superveniência de sentença condenatória, proferida em 20/01/2026, que condenou a paciente à pena de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo a prisão preventiva e negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, com referência à necessidade de garantir a ordem pública em razão da quantidade, variedade e nocividade das drogas apreendidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.

Antônio
Sergio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pelo reconhecimento da prejudicialidade do
remédio constitucional
, em razão da perda superveniente do objeto, ante a prolação de sentença condenatória como novo título judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Analisando o objeto do presente remédio constitucional, observa-se que se postula a revogação da prisão preventiva nos autos da ação penal n.
1023403-21.2025.8.11.0002
.

Ressalte-se o teor do artigo 659 do Código de Processo Penal:

Art. 659.
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

No mesmo sentido, o art. 51 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça atribui ao Relator,
ipsis litteris
:

XV – Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente
.

(...)

XXII – Não será julgado o mérito nos casos do artigo 485 do Código de Processo Civil. (Alterado pela E.R no 25/2016 -TP).

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, nos autos do processo n
.
1023403-21.2025.8.11.0002, em 20/01/2026 foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou a paciente
Ketellyn
Danielli de Almeida da Silva, em concurso de agentes (art. 29 do CP), pela prática do crime de tráfico majorado de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei n.o 11.343/2006),
negando-lhe
o direito de recorrer em liberdade
.

Assim, constata-se, pois, que o pleito formulado neste remédio constitucional restou prejudicado ante a superveniente perda do interesse processual, impondo-se a extinção do feito sem apreciação do mérito.

Comungando desse mesmo entendimento, vem o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

[...]
1.
A superveniência de sentença condenatória implica a perda de objeto de habeas corpus (e do recurso ordinário correspondente) tirado da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, haja vista a alteração do título (e eventual ato coator) que interfere na liberdade de locomoção.
(STJ -
AgRg
no RHC: 192580 SP 2024/0012572-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2024)
.

Nessa mesma linha de entendimento, manifesta-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; dentre seus julgados, citam-se:

[...]
Sobrevindo a prolação de sentença penal condenatória com a fixação do regime inicial aberto nos autos da ação penal ajuizada contra o paciente em 1o grau, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ocorre a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, no qual se pugnava pela revogação da sua prisão preventiva, a incidir a norma do artigo 659 do Código de Processo Penal.

(N.U 1000748-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2021,
Publicado
no DJE 01/04/2021).

Dessa forma, diante da superveniência de sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n.

1023403-21.2025.8.11.0002, que manteve a prisão preventiva e negou à paciente o direito de recorrer em liberdade, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, porquanto a custódia cautelar anteriormente impugnada passou a encontrar amparo em novo título judicial.

Nessa hipótese, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, resta configurada a ausência de interesse processual na impugnação do decreto prisional originário, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PREJUDICADO o presente
Habeas Corpus
, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal c/c artigo 51, inciso XV e XXII do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, diante da perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença condenatória nos autos da ação penal n.
1023403-21.2025.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026